Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002074-66.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MPEMT - RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, PERCIVAL SANTOS MUNIZ, S. P. MARTINS - ME, SAMUEL PAULISTA MARTINS
Vistos etc.
A par da Lei no 14.230/2021, que altera a Lei de Improbidade Administrativa no 8.429/1992, determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre possível retroatividade da norma.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora